Tribunal: TJDFT
Processo: 0816454-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. PETIÇÃO ASSINADA EXCLUSIVAMENTE POR ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO QUERELADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão que rejeitou queixa-crime por calúnia, sob fundamento de ilegitimidade passiva e ausência de justa causa; a petição que continha as supostas expressões caluniosas foi assinada exclusivamente por advogados, sem participação direta do querelado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a assinatura da petição exclusivamente por advogados impede a responsabilização penal do querelado; e (ii) verificar se houve dolo específico na conduta, essencial à caracterização do crime de calúnia.
III. Razões de decidir
3. Se a petição processual que continha as supostas palavras ofensivas à honra do querelante foi assinada apenas pela advogada do querelado, não pode este ser responsabilizado em ação penal privada; o ordenamento jurídico brasileiro não admite a responsabilização penal de terceiro alheio à conduta descrita na queixa-crime; no caso, o querelado não assinou a petição que continha as expressões questionadas, o que configura sua ilegitimidade passiva.
4. Para a configuração do crime de calúnia, é indispensável o dolo específico de ofender (“animus caluniandi”); no caso, verifica-se apenas o “animus narrandi” dos advogados, ou seja, a intenção de relatar fatos para a defesa de direitos, sem propósito de atingir a honra da parte querelante.
5. A inexistência de elementos que demonstrem a intenção deliberada de macular a honra do querelante leva à atipicidade da conduta e à consequente ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Apelante condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa.

Tese de julgamento: “1. O querelado não pode ser responsabilizado criminalmente por alegações feitas exclusivamente por seus advogados em petição judicial. 2. A ausência de ‘animus caluniandi’ e a presença do ‘animus narrandi’ impedem a configuração do crime de calúnia.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 138; Código de Processo Penal, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 81.750/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 12.11.2002; STJ, REsp 937.787/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 05.02.2009; TJDFT, Acórdão 1703906, 0763269-83.2022.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1899984, PJe 07047135020248070006, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJe 09/08/2024.